Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NOARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao ir até a residência da vítima, bem como proferiu ameaças contra ela.
3. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça) e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), afastar a agravante das relações domésticas no crime de descumprimento de medidas protetivas, reduzindo a pena de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, no regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo prazo de dois anos.